Tribunal: TCU
Processo: 020.803/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados para o município de Santana do Maranhão (MA), sob a égide do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor da Sra. Francisca Maria Valentim Gomes Oliveira, ex-Prefeita Municipal de Santana do Maranhão (MA), na gestão 2013-2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), referentes ao exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel a Sra. Francisca Maria Valentim Gomes Oliveira; 9.2. com espeque nos arts. 1o, I, 16, III, alínea "a", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992 e 1o, I, 209, I, 210 e 214, III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas da Sra. Francisca Maria Valentim Gomes Oliveira (CPF XXX.156.803-XX), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove perante o Tribunal, na forma prevista no art. 214, III, "a", do Regimento Interno desta Corte de Contas, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente ressarcidas: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2016 36.528,00 4/3/2016 26.888,00 6/4/2016 26.888,00 6/5/2016 26.888,00 3/6/2016 26.888,00 7/7/2016 26.888,00 8/8/2016 26.888,00 8/9/2016 26.888,00 8/10/2016 26.888,00 8/11/2016 26.888,00 7/12/2016 26.888,00 9.3. aplicar à Sra. Francisca Maria Valentim Gomes Oliveira (CPF XXX.156.803-XX) a multa prevista nos arts. 57 da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove perante o Tribunal, em consonância com o estabelecido no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento nos arts. 28, I, da Lei 8.443/1992 e 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, autorizar, desde logo, caso seja requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, visando à adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à responsável.